Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700189-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: NILTON ESTEVAO QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janailton dos Santos Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Monitória no 2015.09.1.026920-5, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de diligência via BACENJUD e RENAJUD. Não há pedido liminar. É o relatório. O agravo de instrumento é cabível, pois interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo pedido liminar, a presente decisão serve tão somente para conhecer o recurso. O agravante/exequente afirma que ocorreu a revelia da parte agravada/executada (ID 13508113 – Pág. 1), junta cópia do mandado de citação (ID 13508114 – Pág. 1) e do aviso de recebimento (ID 13508114 – Pág. 2), com o intuito de demonstrar a citação e aponta a incidência do art. 346 do Código de Processo Civil, para dispensar a intimação do agravado para apresentar contraminuta. Contudo, nota-se que os autos originários tramitam em suporte físico e não houve a juntada de documento que viabilize atestar a ocorrência da revelia. Dessa forma, por cautela, determina-se a intimação da parte agravada, para que responda ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator